Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOTICIANDO PERDA TOTAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. Intimado o credor em duas oportunidades para se manifestar quanto à certidão do oficial de Justiça informando que o veículo teria sofrido perda total, manteve-se inerte.
2. O silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem. Precedente.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.